Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-36.2023.8.11.0031
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000457-36.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DURLEI JOSE DA SILVA - CPF: 040.801.881-02 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA AMORIM - CPF: 042.340.091-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DA SILVA - CPF: 022.849.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FAGNER LIMA - CPF: 033.718.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DUNDA DE DEUS - CPF: 960.797.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINA ANTONIA SILVA - CPF: 022.849.841-42 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRÉVIA DO
QUANTUM
. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra
sentença
que
condenou o apelante

à

pena de 4
(quatro)
meses e 2
(dois)
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e indenização mínima de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
pelos danos causados à vítima
,
pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O apelante pleiteia a exclusão da indenização por alegada ausência de indicação do valor na denúncia e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais decorrentes de violência doméstica quando a denúncia contém pedido expresso de reparação, mas não especifica o valor pretendido e, (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de reparação mínima deve ser reduzido em razão da condição econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido expresso de reparação mínima formulado na denúncia satisfaz a exigência legal para a fixação de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica, ainda que ausente a indicação prévia do valor pretendido.

A ausência de quantificação do montante indenizatório na peça acusatória não compromete a validade do pedido nem viola o contraditório e a ampla defesa, desde que a pretensão reparatória seja deduzida de forma expressa.

O art. 387, IV, do CPP não exige a indicação numérica do valor da indenização na denúncia, bastando que o
réu
tenha ciência da pretensão indenizatória para exercer adequadamente sua defesa.

Os danos morais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher são presumidos e independem de demonstração específica do prejuízo suportado pela vítima.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso e a capacidade econômica do ofensor.

A condição financeira do condenado, caracterizada por renda mensal aproximada de R$ 600,00
(seiscentos reais)
e percepção de benefício assistencial, revela hipossuficiência econômica incompatível com a manutenção da indenização no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

A redução da indenização não pode alcançar valor meramente simbólico, devendo preservar simultaneamente a função compensatória em favor da vítima e a função pedagógica da condenação.

A fixação da reparação mínima em valor correspondente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos harmoniza a proteção da vítima com as limitações econômicas demonstradas pelo condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é válida quando há pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação do valor pretendido. 2. Os danos morais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher são presumidos e independem de prova específica do prejuízo.
3
. O valor da reparação mínima deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a capacidade econômica do condenado.
4
. A hipossuficiência financeira do réu autoriza a redução do valor indenizatório quando o montante fixado se revela excessivamente oneroso, sem prejuízo da função compensatória e pedagógica da condenação.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000457-36.2023.8.11.0031

APELANTE: DURLEI JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

DURLEI JOSE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Nortelândia
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime
inicial
semi
aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, além de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à título de reparação de danos causados à vítima (ID
365995908
).

O apelante sustenta que: 1)
é pessoa comprovadamente hipossuficiente, tendo sido assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante toda a persecução penal; 2) não possui condições financeiras de suportar o pagamento da indenização arbitrada, sob pena de comprometimento de sua própria subsistência e da manutenção de seu núcleo familiar e, 3) é juridicamente inviável a fixação de indenização mínima sem a prévia e expressa indicação do
quantum
pretendido na peça acusatória, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Requer o provimento do recurso para que seja
afastada a indenização fixada
.

Subsidiariamente
, pleiteia: 1) a redução

do valor
arbitrado

para
1 (um) salário-mínimo
vigente
à época dos fatos
,
ou
para
outro
montante
que não ultrapasse
esse
patamar

e, 2) a intimação pessoal d
o

Defensor
Públic
o

de 2ª Instância

(ID
365995914
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça
Nortelândia
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
365995916
).

Nessa instância superior, a i.
8
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer subscrito pel
o
Ilustre Procurador de Justiça Exm
o
. Sr. Dr.
Élio Américo
(ID
376895872
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 07 de outubro de 2023, por volta das 09 h, em Nortelândia/MT, o denunciado
Durlei
José da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, constantes nos autos 1000251- 22.2023.8.11.0031, em favor da vítima Alina Antônia Silva, sua genitora, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 132587072), boletins de ocorrência (ID. 132587073; ID. 132587076), termos de declarações (ID. 132587076; ID. 132587082; ID. 132587083), termos de depoimentos (ID. 132587078; ID. 132587079) e demais elementos coligidos nos autos.

É dos autos do presente caderno investigativo, que no dia do fato, a Polícia Militar foi acionada pela Sra. Eliane da Silva informando que seu irmão/ora denunciado
Durlei
José da Silva estava quebrando vários objetos na residência de sua genitora, a vítima Alina Antônia Silva.

Vê-se dos elementos coligidos, que ao chegar no local dos fatos, a polícia encontrou o denunciado no interior da residência da vítima Alina.

Para mais, apurou-se que a vítima Alina Antônia Silva possuía medidas protetivas de urgência deferidas no processo
n.°
1000251-22.2023.8.11.0031, em desfavor do implicado
Durlei
José da Silva, consistentes em:

1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2. Que o Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida, seus familiares e testemunhas em distância inferior a 300 (trezentos) metros; 3. Que o Requerido se abstenha de frequentar a casa da família, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DURLEI JOSÉ DA SILVA, como incurso no artigo 24-A Lei
n.°
11.340/06, requerendo que, recebida esta, seja ele citado, processado e, ao final, condenado, bem como sejam intimadas as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, observando-se o rito sumário (artigo 394, §1°, II, do Código de Processo Penal), até final julgamento.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”
(ID
365995856).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

Durlei
Jose da Silva
nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto
, além do pagamento de R$

5.000,00 (cinco mil reais)
a título de reparação mínima dos danos causados à vítima.

Irresignado, o apelante requer
a exclusão ou redução da indenização fixada.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.675.874/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento no sentido de
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso de reparação mínima dos danos na denúncia (ID 365995856), circunstância que assegurou à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à pretensão indenizatória deduzida na persecução penal.

Ademais, não procede a alegação defensiva de nulidade da condenação patrimonial ao argumento de que a peça acusatória não indicou expressamente o valor pretendido a título de reparação mínima dos danos, uma vez que a ausência de quantificação prévia do montante indenizatório não compromete a validade do pedido formulado na denúncia nem acarreta prejuízo ao exercício da defesa, desde que a pretensão reparatória tenha sido deduzida de forma expressa, como ocorreu no caso concreto.

Com efeito, a exigência de indicação numérica do montante indenizatório na exordial acusatória não encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tampouco na jurisprudência consolidada da Corte Superior, sendo suficiente que o
réu
tenha ciência da pretensão reparatória para que possa exercer adequadamente sua defesa, exatamente como ocorreu no presente caso.

Desse modo, mostra-se legítima a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais decorrentes da prática delitiva, não havendo falar em violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

Contudo, assiste razão à defesa quanto ao pleito subsidiário de redução do valor arbitrado.

Embora os danos morais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher sejam presumidos e dispensem demonstração específica do prejuízo suportado pela vítima, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerar as particularidades do caso concreto e a capacidade econômica do ofensor, evitando-se a imposição de encargo excessivamente oneroso ou inexequível.

No caso em exame, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença
se
revela elevado quando confrontado com a situação financeira do apelante retratada nos autos.

Isso porque, em seu interrogatório, o réu declarou perceber renda mensal de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), além de ser beneficiário de programa de transferência de renda governamental, especificamente o auxílio Bolsa Família (ID 365995488), elementos que evidenciam condição econômica modesta e compatível com situação de hipossuficiência financeira.

Ainda que
a reparação mínima dos danos possua natureza compensatória e pedagógica, sua fixação não pode desconsiderar a efetiva capacidade contributiva do condenado, sob pena de transformar a condenação em obrigação desarrazoada e de difícil cumprimento, circunstância incompatível com os critérios de justiça e proporcionalidade que devem nortear a prestação jurisdicional.

Por outro lado, a redução pretendida não pode alcançar patamar meramente simbólico ou incapaz de refletir a gravidade da conduta praticada e a lesão extrapatrimonial suportada pela vítima, sendo necessário preservar o caráter compensatório da indenização e a função preventiva da medida.

Nesse contexto, a redução da reparação mínima para o equivalente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
se
mostra adequada e suficiente para atender às finalidades da condenação, harmonizando a proteção conferida à vítima com a realidade econômica demonstrada pelo apelante nos autos.

Todavia, a condição econômica do apelante não autoriza a redução da indenização a patamar inferior a 1 (um) salário-mínimo, porquanto a própria declaração de que possui imóvel residencial demonstra que não se encontra em estado de absoluta incapacidade patrimonial, sendo certo que a reparação fixada nesse montante representa solução intermediária que prestigia, simultaneamente, a necessidade de compensação mínima da vítima e as limitações financeiras evidenciadas nos autos.

Nesse sentido:

“(...) 2. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de prova do prejuízo concreto, mas deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do ofensor.”
(TJMT – AP N.U 1008171-65.2022.8.11.0004 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2025).

“1. O pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado pelo órgão ministerial de primeiro grau tanto na denúncia quanto nas alegações finais, de modo que não se identifica a alegada ofensa ao contraditório. 2. Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe.”
(TJMT – AP N.U 1004794-55.2020.8.11.0037 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 18.3.2025).

Dess
a maneira,
impõe-se a redução da indenização mínima fixada na sentença para o valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal d
o
Defensor Públic
o
de
2ª Instância
, registra-se que, em processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e da Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO,

para reduzir a indenização fixada em favor da vítima para o valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026